Tribunal: CARF
Processo: 19613.727414/2023-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓPRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar comprovado o número de meses associados aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com documentação hábil e idônea extraída da ação judicial correspondente.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 43.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 6o, II e § 4o, “c” da IN RFB no 1500, de 29/10/2014, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.727414/2023-02
ACÓRDÃO
2001-008.094 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HACY PINTO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓPRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar comprovado o número de meses
associados aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com
documentação hábil e idônea extraída da ação judicial correspondente.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 43.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 6o, II e § 4o, “c” da IN
RFB no 1500, de 29/10/2014, se aplica aos rendimentos recebidos a partir
da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda
no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.094 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
2
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admite-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde
que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o número de 189,0 meses associados ao RRA
levado ao ajuste anual no ano-calendário autuado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/56):
Trata -se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual do Contribuinte relativa ao ano-calendário 2021 (exercício 2022), que alterou o
resultado de imposto a restituir de R$ 27.335,26 para exigência de Imposto de Renda
Pessoa Física - Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 41.243 ,15, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” a notificação de
lançamento foi lavrada devido a apuração da seguinte infração:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.094 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
3

Devidamente intimado do lançamento em 03/05/2023 (AR de fl. 47), o Contribuinte
apresentou, em 25/05/2023 (fl. 03), a impugnação de fls. 06/07, acompanhada dos
documentos de fls. 08 a 22, na qual aduz o seguinte:
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 46.377.222/0001-29.
CPF Beneficiário: 213.970.668-49 - HACY PINTO BARBOSA.
Meses: 1,0. Não concordo com essa infração.
- A alteração é indevida, pois o no de meses referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente considerado pelo Fisco não está correto.
N° de meses a que se refere os rendimentos: O número de meses na planilha do
tribunal é de março de 1996 a outubro de 2011 = 188 + 15 do decimo terceiro. Até
a sentença foram de Out2011 a Abr2021 144 + 10. Totalizando 357 meses.
- Outras alegações:
Sr. Hacy é portador de comorbidades de acordo com CID I 10, e 78, i 25/1. E
fizemos questão de anexar um acórdão demonstrando o direito à isenção do IR.
Por esta questão que solicitamos o ressarcimento do IR recolhido indevidamente
no valor de R$ 27.335,26. Anexo Memoria de cálculo e Demonstrativo de cálculo e
sentença.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2021
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO A QUE SE REFEREM OS
VALORES.
A prova do número de meses a que se referem os valores recebidos acumuladamente
pelo contribuinte deve sempre ser inequívoca a fim de afastar o lançamento fiscal sendo
que na falta da prova inequívoca, deve prevalecer o lançamento até prova em contrário.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.094 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
4
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
As isenções previstas nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 só podem ser
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
As isenções previstas nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 aplicam-se
aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
Cientificado da decisão, em 18/03/2024 (fls. 62), o contribuinte, em 11/04/2024,
interpôs recurso voluntário (fls. 66/70), ratificado na mesma data por cópia legível e assinada
digitalmente (fls. 81/85), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando, em apertada
síntese, que o precatório judicial recebido no ano-calendário de 2021, por meio do processo no
0010822-81.2015.8.26.0500, é decorrente do processo judicial no 0006139-72.2001.8.26.0053,
que tramita desde o ano-calendário de 2001, ao teor do demonstrativo de cálculo já anexado,
tendo inclusive ocorrido a retenção do IR Fonte, sendo certo por outro lado que a questão da
moléstia grave, inclusive reconhecida judicialmente, já foi superada em outros processos julgados
pela RFB desde o ano-calendário de 2014. Alega ainda que deverá ser observada a tributação pelo
regime de competência sobre os aludidos rendimentos recebidos. Cita jurisprudência judicial
neste sentido, demonstrando a correção da declaração de ajuste anual apresentada. Requer, ao
final, a reconsideração da decisão recorrida, a importar no cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/86.
Em 18/03/2025, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
intimasse o contribuinte, para querendo, trazer aos autos cópia de peças extraídas dos processos
no 0006139 72.2001.8.26.0053 e 0010822-81.2015.8.26.0500, que tramitaram na 11a Vara de
Fazenda Pública de São Paulo/SP, com especial destaque para as sentenças e decisões judiciais
proferidas; cálculos de liquidação contemplando detalhadamente os períodos/meses de apuração
dos valores depositados em 30/04/2021, pela Fazenda do Estado de São Paulo; e outras peças
processuais que porventura julgar necessário ao deslinde da controvérsia instaurada (fls. 89/94),
diligência regularmente cumprida, em 08/07/2025 (fls. 96/172), retornando-me os autos, em
15/08/2025, para prosseguimento do julgamento (fls. 174).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.094 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
5
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente – do número de meses declarados:
O litígio recai sobre a alteração dos meses dos rendimentos declarados como
recebidos acumuladamente (RRA) decorrentes de ação judicial, de 241 para 01 mês, por falta de
apresentação dos documentos comprobatórios dos meses declarados, conforme solicitado no
termo de intimação expedido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, no sentido do acatamento do RRA registrado na DAA/2022, além do
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em face da moléstia grave que lhe
acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com peças processuais e demonstrativo de cálculos extraídas dos processos judiciais que
tramitaram na 11a Vara de Fazenda Pública de São Paulo/SP (fls. 106/163).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos acostados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de recorrida (fls. 54/56):
1. Número de meses relativo a RRA indevidamente declarado
Da análise do “Demonstrativo de Cálculo” emitido por Contador do Poder Judiciário do
Estado de São Paulo reproduzido à fl. 20, observa -se que tal elemento aponta na direção
de que os RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente) que o Contribuinte informou
em DIRPF ter recebido no ano-calendário 2021 se referem ao Processo no 0006139 -
72.2001.8.26.0053.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.094 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
6
Sucede que nenhum dos demais documentos apresentados juntamente com a
impugnação demonstram de modo inequívoco a quantos meses se referem os valores
registrados no referido “Demonstrativo de Cálculo” (fl. 20).
Cabe ressaltar, aqui, que não há como saber se os valores registrados no “Demonstrativo
de Cálculo” reproduzido à fl. 20 guardam alguma relação com “Memória de Cálculo”
reproduzida às fls. 16 a 19, visto que:
I) os valores registrados a título de “Principal” em tais documentos (Demonstrativo
de Cálculo e Memória de Cálculo) não batem;
II) não há nenhum registro na “Memória de Cálculo” reproduzida às fls. 16 a 19
que indique a sua autoria ou que indique que ela foi realmente extraída dos
autos do Processo no 0006139-72.2001.8.26.0053.
Sendo assim, diante da não comprovação da alegação do Contribuinte, deve ser mantida
a alteração do número de meses a que se refere os RRA recebidos de 241 para 1.
2. Isenção prevista nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988
A alegação de que os RRA recebidos pelo Contribuinte no ano-calendário 2021 estariam
abrangidos pela isenção prevista nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988
não pode ser aceita por dois motivos:
I) a um, porque nenhum dos documentos apresentados pelo Contribuinte
demonstram que os RRA recebidos correspondem a valores que, conforme
estabelecido pela legislação tributária (inciso II do §4o do artigo 6o da Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014), podem ser alcançados por tal isenção, ou seja, a
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II) a dois, porque não existe nenhum registro no Laudo Pericial reproduzido à fl.
21 que indique que ele foi emitido por serviço médico oficial, conforme é exigido
na legislação tributária para fins de reconhecimento do direito à isenção prevista
nos incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (§4o do artigo 6o da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Cabe ressaltar, ainda, que a União não integrou o polo passivo da ação judicial a que se
refere o Acórdão reproduzido às fls. 09 a 12 (no 1001168-10.2020.8.26.0102).
Resta evidente, portanto, que as decisões proferidas no âmbito de tal ação judicial não
têm o condão de afetar o presente lançamento, visto que não têm nenhuma força sobre
a União.
Deve -se frisar, porém, que mesmo que se entendesse que as decisões proferidas no
âmbito do processo judicial no 1001168-10.2020.8.26.0102 asseguram o direito do
Contribuinte de usufruir, perante a União, da isenção prevista nos incisos XIV e XXI do
artigo 6o da Lei no 7.713/1988, o que não é o caso, ainda assim não teria como ser
acatado o pleito para aplicação de tal isenção sobre os RRA recebidos no ano-calendário
2021, pois, como já dito, nenhum dos documentos apresentados com a impugnação
demonstra que tais RRA correspondem a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegação de que os RRA recebidos pelo
Contribuinte no ano-calendário 2021 estariam abrangidos pela isenção prevista no inciso
XIV e XXI do artigo 6o da Lei no 7.713/1988.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.094 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
7
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que tange ao pedido de isenção por moléstia grave, nada a prover, pois se por
um lado o Recorrente comprovou ser portador de moléstia grave tipificada no texto legal (fls. 72),
por outro lado, e corroborando o acerto da decisão recorrida, indene de dúvida que os
rendimentos recebidos acumuladamente os processos judiciais (fls. 106/163), não possuem a
natureza de proventos de aposentadoria a justificar a incidência da norma isentiva, conforme
preconiza a legislação tributária, vulnerando o cumprimento dos requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão do benefício fiscal pleiteado, ao teor do art. 6o, II e § 4o, “c” da IN RFB
no 1500, de 29/10/2014, vigente à época dos fatos.
Ademais neste sentido, cabe salientar que tal matéria já se encontra pacificada
neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 43:
Súmula no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Já em relação ao número de meses do RRA declarados, melhor sorte lhe socorre. Os
documentos acostados em cumprimento a diligência realizada (fls. 89/94), informam que o
Recorrente obteve rendimentos tributáveis, no valor de R$ 301.250,02, ao teor dos
demonstrativos de cálculos judiciais elaborados (fls. 115/126 e 155/158), decorrentes do processo
judicial originário no 0006139-72.2001.8.26.0053, que tramitou na 11a Vara de Fazenda Pública de
São Paulo/SP, valores estes, devidamente atualizados, recebidos no ano-calendário de 2021,
mediante requisição de pagamento de precatório judicial, processo DEPRE no 0010822-
81.2015.8.26.0500.
Ademais, a conta de liquidação judicial acostada (fls. 16/19 e 155/158) e os
informes prestados pelo advogado patrono da causa (fls. 102/103), são contundentes em
demonstrar que os rendimentos pagos acumuladamente referem-se ao período de apuração de
03/1996 a 08/1999 e 04/2000 e 04/2011 (incluindo-se os 13o salários do período), com atualização
judicial relativa ao período de 08/2012 a 04/2021, totalizando 189 meses – sendo certo, diga-se
de passagem, que os rendimentos auferidos referem-se à equiparação salarial e correção dos
cálculos de vencimentos pleiteados no curso e vigência laboral, devendo assim ser observado o
período de meses da planilha de cálculos judiciais constante dos autos (fls. 16/19 e 155/158) –
razão pela qual, diante da verossimilhança das alegações recursais e do conjunto probatório
produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.094 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727414/2023-02
8
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o número de 189,0 meses associados ao RRA levado ao ajuste anual no ano-calendário
autuado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 182
DF CARF MF
Original